Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO NA LISTA PCD. SUPOSTA PRETERIÇÃO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido para determinar sua nomeação e posse no cargo de Cirurgião-Dentista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A parte agravante defende a preterição na sua nomeação pela Administração Pública. Para tanto assinala que o edital possuía 10 vagas destinadas às pessoas com deficiência (Pcd), sendo nomeadas 25 pessoas até o momento, enquanto o autor está classificado na 31a posição. Contudo, argumenta que o Distrito Federal promove a contratação de profissionais terceirizados e temporários para o desempenho das mesmas funções previstas para o cargo de Cirurgião-Dentista, além de ressaltar que o Distrito Federal não efetuou as nomeações dentro do percentual adequado de vagas destinadas às pessoas com deficiência, de modo que há direito subjetivo à sua nomeação e posse no cargo pretendido.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo face a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o candidato comprova que foi preterido na convocação decorrente de concurso público a ensejar a sua imediata nomeação e posse em cargo público.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque, em uma cognição sumária, não se identifica qualquer irregularidade face a ausência de nomeação da parte agravante, uma vez que, neste momento processual, não está comprovada a alegada preterição em face de outros candidatos.
6. Para tanto, relembra-se que o STF, em repercussão geral (Tema 784), estabeleceu que o direito à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre: I - Quando a aprovação estiver dentro do número de vagas do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III - Quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos pela administração.
7. Desse modo, considerando que o concurso teve previsão de 10 vagas para candidatos PCD e o agravante foi aprovado na 31a colocação, não é possível atestar, neste momento processual, a alegada preterição. Portanto, ausente a probabilidade do direito do agravante, bem como o perigo de dano. Ademais, há candidatos com melhor colocação que, em tese, ainda devem ser nomeados antes da análise da pretensão autoral, de modo que deve aguardar o julgamento da ação principal. Nestes termos, confira-se entendimento deste E. Tribunal: (Acórdão 1945964, 0702194-86.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)
IV. Dispositivo e tese
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Tema 784/STF de repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1945964, 0702194-86.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024.